Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-76.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001944-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 785.472.616-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE CORDEIRO RIBEIRO - CPF: 060.400.401-06 (APELANTE), Maryelle Paes de Barros Arguello Assad registrado(a) civilmente como MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 785.472.616-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERCULES SOARES GONCALVES - CPF: 055.887.941-17 (APELANTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), ALFREDO JUNIOR CORREA DA SILVA - CPF: 057.356.801-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONEI BEDONI RODRIGUES - CPF: 048.234.051-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS AMANCIO COELHO - CPF: 054.644.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE CARVALHO - CPF: 041.803.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VICTOR COSTA MARTINI - CPF: 063.089.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY KAROLYNE GONCALVES SOBRINHO - CPF: 028.670.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 785.472.616-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PREJUDICIALIDADE - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – PRELIMINAR PREJUDICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É inadmissível a rediscussão de matéria já analisada anteriormente, com decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a
droga
apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

“A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a fixação da pena em patamar superior ao limite previsto no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos tirados pelos acusados Felipe Cordeiro Ribeiro e Hércules Soares Gonçalves em face de decisão que os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo para ambos o regime inicial fechado (ID 160943122).

Inconformado, o apelante
Felipe Cordeiro Ribeiro
pugna pelo abrandamento do regime prisional fechado para o semiaberto (ID 160947656).

Já o apelante
Hércules Soares Gonçalves
requer: a) a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar; b) a absolvição por insuficiência de provas; c) a redução da pena-base; d) substituição da pena corpórea por restritiva de direitos; e) o abrandamento do regime prisional fechado para o aberto; f) a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 167503694).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação (ID 160947665 e ID 168483685).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 173169654).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o apelante Hércules Soares pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade da busca domiciliar.

Todavia, tal matéria já foi apreciada nesses autos por esta Egrégia Câmara, que deu provimento ao apelo ministerial que visava o reconhecimento da licitude das provas obtidas através dos dados armazenados no aparelho celular do acusado Romeu, bem como da busca e apreensão realizada na residência dos ora apelantes, Felipe e Hércules; em acórdão que transitou em julgado em 05.09.2022 (ID 142577189), assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – [...] 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO A ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS ACUSADOS ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS CONTRA ELES – ACOLHIMENTO – PROVAS CONSIDERADAS VÁLIDAS – SENTENÇA ANULADA NO QUE TANGE À VALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS COM A CONSEQUENTE REMESSA DO PROCESSO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA – 3. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. [...] 2. Recurso do Ministério Público “O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida”. (STJ, AgRg no HC n. 641.763/PR). Destarte, devem ser declaradas válidas as provas produzidas nestes autos, com a consequente, anulação parcial da sentença que absolveu os acusados ante a ausência de materialidade delitiva, determinando, por conseguinte, ao juízo de primeiro grau a análise das provas dos autos quanto a autoria delitiva destes, prolatando nova sentença, absolutória ou condenatória, de acordo com o seu livre convencimento motivado. 3. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso defensivo provido em parte e do Ministério Público provido”.
(TJ-MT 10019447620218110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)

O Eminente Relator consignou em seu voto que:

“[...] a entrada na residência de Felipe e Hércules também deve ser considerada válida, tendo em vista que se deu mediante fundada motivação, uma vez que Romeu Junior afirmou aos agentes públicos que teria adquirido entorpecente naquele local.

Destarte, faz-se imperiosa a anulação parcial da sentença objurgada, para que o juízo da primeira instância admita, como prova válida, a busca e apreensão realizada na residência de Felipe e Hércules, dada por intermédio de acesso do celular de Romeu Junior, e proceda a análise quanto a autoria delitiva do delito de tráfico de entorpecentes atribuída aos dois”
(ID 136195170).

Desse modo, ante a ausência de qualquer elemento novo capaz de alterar tal decisão, julgo
prejudicada
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, sem razão, o apelante Hércules requer a absolvição por insuficiência de provas.

Consta dos autos que Hércules foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“No dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 20h00min, no condomínio de Chácaras Cumbarú, situado na Rodovia MT-010, no município de Cuiabá-MT, o denunciado ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, que lhe foi entregue e/ou fornecida pelo denunciado FELIPE CORDEIRO RIBEIRO, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na mesma data e contexto fático, na residência situada na rua Antonio Raimundo Zanini, n.o 199, bairro Vista Alegre, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados FELIPE CORDEIRO RIBEIRO e HERCULES SOARES GONÇALVES, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta a guarnição VTR 8387 encontrava-se em rondas quando recebeu uma informação, de uma pessoa que não quis se identificar, de que na entrada do condomínio Cumbarú, situado na rodovia MT 010, estaria ocorrendo a venda ilícita de drogas. De posse dessa informação, e solicitado apoio de outra equipe, policiais militares deslocaram-se para o local indicado, que trata-se de condomínio de chácaras; logo na entrada, na primeira chácara, depararam-se com o denunciado Romeu, o qual estava usando tornozeleira eletrônica, e foi entrevistado sobre o fato, respondendo que não estava sendo comercializado entorpecentes ali. A equipe policial não se convenceu do relato de Romeu, pois ele apresentava atitude que os agentes reputaram suspeita e parecia ter acabado de usar droga. Então, diante disso, foi solicitado ao denunciado Romeu autorização para realizar buscas em sua casa, com o fim de verificar a versão dele, o que foi permitido por Romeu. Durante a busca domiciliar, foi localizada 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, no interior de uma sacola, de cor verde, transparente, que estava dentro de um pote que continha café, no armário da cozinha do denunciado Romeu, além da quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais). Questionado sobre a procedência e origem da droga, o denunciado Romeu num primeiro momento disse que era para uso; todavia, foi questionado a ele se toda aquela quantidade era apenas para uso, e se sua esposa também usava, já que es

tava dentro do pote de café, tendo Romeu respondido que não, e que sua esposa não tinha nenhum envolvimento, revelando que a droga era para ele vender; inclusive, o denunciado Romeu mostrou em seu celular o local em que havia adquirido a droga, contando que tinha comprado de um tal de “Gordo”. Em ato contínuo a guarnição foi ao local informado pelo denunciado Romeu, onde ele havia adquirido a droga, situado na rua Antonio Raimundo Zanini, n.o 199, bairro Vista Alegre. Ao chegarem, os policiais militares localizaram em frente da residência indicada o denunciado Felipe, vulgo “Gordo”, e, diante da suspeita, foi realizada abordagem e revista pessoal, sendo apreendida em poder de Felipe 01 (uma) porção de substância análoga a maconha. Feita entrevista com o denunciado Felipe, ele confirmou que realizava entregas ilícitas de drogas; nesse momento, os agentes perceberam que ele estaria escondendo mais droga em sua casa, motivando a busca domiciliar na residência, onde havia outras pessoas. Iniciada a busca domiciliar, logo na entrada do imóvel já apareceu o denunciado Hércules, enquanto que na área dos fundos se encontrava sentado Ronei Bedoni Rodrigues, e Erik Vinicius Amancio Coelho dormindo na rede; no terceiro quarto da casa estava Daniel Victor Costa Martini, ao passo que no primeiro quarto estava o casal Eduardo Henrique Carvalho e Anny Karoline Gonçalves Sobrinho, sendo Eduardo primo de Hércules. No quarto do meio, pertencente ao denunciado Felipe, segundo ele próprio falou, foi encontrada 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, a maior das apreensões, uma lata de metal contendo diversas sementes de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) e 01 (uma) balança de precisão; já no primeiro quarto, em que estavam Eduardo e Anny, mas que pertence ao denunciado Hércules, foi localizada outra porção grande de substância análoga a maconha, escondida no forro da cama box de Hércules. Nos fundos da residência havia uma dispensa, onde foram localizadas em uma caixa, em cima de uma prateleira, mais 04 (quatro) porções grandes de substância análoga a maconha. De acordo com os policiais, todos disseram serem usuários, mas, pelo contexto da abordagem, os denunciados Felipe e Hercules seriam os cabeças e são traficantes, inclusive nesse imóvel havia muita bituca de cigarro, certamente, de usuários que compram deles e às vezes usam ali mesmo”
(ID 113819998).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do auto de prisão em flagrante delito (ID 113815239) do boletim de ocorrência (ID 113819995 – p. 243-248), do auto de apreensão (ID 113819995 – p. 240-242), do laudo pericial definitivo (ID 113819995 p. 179-184), além da prova oral produzida.

Mantendo a versão apresentada na fase investigativa, em juízo, Hércules negou a autoria delitiva, afirmando que sequer tinha conhecimento da existência da droga apreendida em sua residência.

Todavia, tal tese encontra-se isolada nos autos, sem qualquer respaldo probatório.

Conforme consignou o juízo
a quo
:

“[...] em juízo, o réu HERCULES afirmou que quem residia na casa onde os fatos ocorreram era apenas ele e RONEI, ao passo que ERIK estava no local porque não tinha nada para fazer, porque ele é estudante e fazia medicina no Paraguai. Outrossim, disse que, apesar da residência ter 03 quartos, FELIPE ficou dormindo em seu quarto, porque no seu tinha duas camas, enquanto que no de RONEI havia apenas uma. Ademais, alegou que viajou para Pontes e Lacerda no dia 31/12/2020 e retornou para esta capital no dia 02/01/2021, ocasião em que FELIPE já se encontrava em sua casa, e passaram a ocuparem o mesmo quarto, até a data dos fatos (06/01/2021); porém, mesmo assim, negou ter conhecimento sobre a existência do entorpecente que ali foi encontrado, assim como nos demais cômodos do imóvel, inclusive na despensa que era compartilhada por todos. Ocorre que contrariando sua versão dada aos fatos, o corréu FELIPE afirmou, na fase policial, “que sabia que no quarto de Hercules havia droga escondida debaixo da cama, mas não sabia a quantidade e pelo que sabe é para uso dele”. Além disso, nota-se que, na fase investigativa, quando ouvido perante a autoridade policial, o depoente DANIEL VICTOR COSTA MARTINI, que também se encontrava no imóvel, no horário dos fatos, além de ter afirmado que já fez uso de entorpecente com o denunciado HERCULES, autorizou o acesso ao seu aparelho celular (ID 48218740) e, conforme se observa pelo despacho aportado no ID 48218724, “o celular de Daniel foi visualizado superficialmente por esta autoridade e já de pronto, em conversa dele e o conduzido Hercules, vi que ambos traficam drogas. O celular de Erik foi de difícil análise, primeiro porque ele apaga as conversas suspeitas, bem como porque o desbloqueio é facial e prejudicou a análise em sede de plantão policial”. A vista dessas provas, resta clarividente que o corréu FELIPE mudou sua versão na fase judicial para isentar seu comparsa HERCULES de qualquer responsabilidade criminal, já que juntos praticavam sim a mercancia de entorpecentes. Inclusive, nessa esteia, é surreal acreditar que mesmo tendo voltado para sua casa há 04 dias e dormindo em seu quarto, o réu HERCULES não tenha sentido o odor característico que é exalado da substância proscrita que foi localizada embaixo de sua cama, fato este que foi notado até mesmo codenunciado FELIPE. Do mesmo modo digo em relação a maior parte dos entorpecentes que foram localizados na despensa da residência, cômodo este que, por sua vez, era acessível a todos que frequentavam a casa. Desta feita, ratificando a traficância praticada pelo acusado HERCULES, nota-se que, durante a instrução criminal, os policiais militares MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR e ALFREDO JUNIOR CORREA DA SILVA declararam que após realizarem a prisão do corréu ROMEU, este lhes informou que havia comprado o entorpecente apreendido em sua residência no bairro Vista Alegre, bem como os levou até o imóvel. Ainda, sobre esse tema, o policial MOACIR ressaltou que o codenunciado ROMEU espontaneamente mostrou a conversa travada entre ele e o coacusado FELIPE, negociando a compra de entorpecente, inclusive, na mesma havia a localização do imóvel onde FELIPE estava realizando a venda, enviada por ele mesmo para aquele. Destarte, em continuidade às diligências, por estar em situação flagrancial, disseram que se deslocaram até o imóvel dos acusados FELIPE e HERCULES, e lá chegando, como FELIPE estava na frente do mesmo, foi realizada sua abordagem e, realizada sua revista pessoal, foi apreendido em seu poder uma porção de maconha. Ato contínuo, entraram no imóvel, onde localizaram mais entorpecentes no quarto de FELIPE, embaixo da cama do quarto de HERCULES e em outro cômodo, sendo que neste foi encontrado a maior parte da droga, cerca de 05 pacotes de maconha. Outrossim, pontuaram que, durante a entrevista informal realizada com as pessoas que estavam dentro do imóvel, os réus FELIPE e HERCULES afirmaram serem eles os inquilinos do local. E mais, também asseveram não ter dúvidas quanto ao envolvimento do réu HERCULES na mercancia; inclusive, o policial ALFREDO frisou que “eles confessaram e falaram que era para venda e ia distribuir pela cidade nos comércios de entorpecentes”. Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. Atrelado às declarações supra, vê-se pelo Boletim de Ocorrência n° 2021.5049 (ID 48218725), termo de exibição e apreensão (ID 48218726) e Laudo Pericial n° 3.14.2021.72256-01 (ID 48220156), que o réu HERCULES, em coautoria com seu comparsa FELIPE, tinha em depósito/guardava uma porção pequena, 06 (seis) pacotes grandes e uma lata contendo sementes, todos de maconha, que juntos pesaram o total de 7.642,60 g (sete quilogramas, seiscentos e quarenta e dois gramas e sessenta centigramas), quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, agregado ao fato de que o denunciado declarou, em juízo, não fazer uso de qualquer substância proscrita. Somado a isso, frisa-se que na residência também foi apreendida uma balança de precisão, a qual, ao ser periciada, apresentou resquícios de maconha, demonstrando, assim, que a mesma era usada pelo réu e seu comparsa FELIPE como petrecho para realizarem a pesagem do entorpecente que comercializava
(ID 160943122)
.

Portanto
, corroboram a versão apresentada pelos policiais, que imputam ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas, a apreensão de 06 (seis) pacotes grandes e uma lata contendo sementes, todos de maconha, com massa total de 7.642,60 g (sete quilogramas, seiscentos e quarenta e dois gramas e sessenta centigramas), que o apelante Hércules em coautoria com o apelante Felipe, tinha em depósito com finalidade mercantil, além da apreensão de 01 (uma) balança de precisão.

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não há como prosperar, por conseguinte, o pleito absolutório.

Quanto ao pleito de redução da pena-base, também não assiste razão ao acusado Hércules.

O juízo
a quo
recrudesceu a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses considerando a quantidade da droga apreendida. Veja-se:

“Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos 7,64260 kg (sete quilogramas, seiscentos e quarenta e dois gramas e sessenta centigramas) de maconha, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal”
(ID 160943122 – p. 24-25).

Assim, a expressiva quantidade de droga apreendida autoriza o aumento da pena basilar, mormente considerando que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Logo, o aumento da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses “
para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da
discricionariedade
dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

Ambos os apelantes pugnam pelo abrandamento do regime prisional; Hércules, do fechado para o aberto e Felipe, do fechado para o semiaberto. Contudo, tais pleitos não merecem prosperar.

Hércules foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e Felipe à pena de 06 (seis) anos de reclusão,
quantum
que, isoladamente considerado, aliado à primariedade dos réus, permite a fixação do regime semiaberto, nos termos da alínea b do § 2o do artigo 33 do Código Penal.

Entretanto, o
§ 3o do artigo 33 do Código Penal, combinado com o artigo 42 da
Lei n. 11.343/06
, autoriza a fixação do regime inicial fechado aos apelantes, haja vista a valoração negativa da quantidade da droga na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Destaco, por oportuno, que “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Quanto à pretensão de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, também não assiste razão ao apelante Hércules. Isso porque foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, condição que obsta a pretendida substituição, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Por fim,
o apelante Hércules pugna pela c
oncessão
do direito de recorrer em liberdade
.

T
odavia
,

tal pleito encontra-se prejudicado
. Isso porque

permanece em liberdade desde
a fase investigativa,
ocasião em que sua prisão

foi substituída por medidas cautelares diversa
s
no Auto de Prisão em Flagrante n.
000249-87.2021.8.11.0042
(
ID
46816572
),
em 07.01.2021.

Destaco, ainda, que tais medidas cautelares foram revogadas em razão da prolação de sentença absolutória
(ID
113820107
)
, em 11.08
.
2021.

Ademais, embora
tal
absolvição
tenha sido

anulada, sobrevindo sentença condenatória
em 16.01.2023 (ID
160943122
)
, não consta dos autos qualquer decreto preventivo em seu desfavor.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023